Tribunal: TJDFT
Processo: 0736703-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0736703-48.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: MARIA LUCIA DE LIMA MORAES DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A. contra a decisão interlocutória da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, em ação de conhecimento (proc. no 0703815-90.2022.8.07.0011) deferiu a tutela provisória de urgência e determinou a retirada do nome da agravada do cadastro de inadimplentes, sob pena de multa diária de R$ 350,00 até o limite R$ 10.000,00 (ID no 138681285, págs. 1-3). 2. O agravante defende, em suma, que não estariam preenchidos os requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência, razão pela qual deve ser deferida a suspensão imediata da determinação constante na decisão recorrida. 3. Sustenta que a inscrição do nome da agravada no cadastro de inadimplentes decorre do exercício regular de direito, diante da falta de pagamento dos termos voluntariamente ajustados. Defende a necessidade de redução da multa arbitrada, pois seria desproporcional, assim como a dilação do prazo para o cumprimento da determinação judicial. 4. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão. 5. Preparo (ID no 40802007 e no 40802008). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 8. O contexto fático-jurídico descrito autoriza a incidência das disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC, arts. 2o e 3o e enunciado de Súmula no 297 do STJ). 9. As tutelas provisórias, seja de urgência (art. 300 a 310 do CPC) ou de evidência (art. 311 do CPC), objetivam sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas em detrimento do modelo comum apresentado pelo processo ordinário, cuja cognição ocorre de maneira plena e exauriente. 10. Nessas situações, a percepção jurídica quanto ao pedido deve ocorrer de maneira prévia e sumária, ocasião em que serão consideradas as afirmações e as provas que instruem o pedido inicial, uma vez que, ante a alegada urgência, não há tempo hábil para se promover uma instrução aprofundada, mas apenas a constatação aparente quanto à verossimilhança dos argumentos. 11. A responsabilidade civil da instituição bancária decorre do risco das atividades que desenvolve, cuja análise somente será possível após a correspondente instrução probatória, mediante o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa. 12. Conforme se depreende da documentação apresentada pelo agravante, o contrato objeto da controvérsia foi celebrado na cidade de Patos/PB e o correspondente bancário tem endereço em São Luís/MA (ID no 40801999, págs. 1-2 dos autos originários). Contudo, a agravada tem domicílio no Núcleo Bandeirante/DF. 13. O agravante também não demonstrou que providenciou o crédito na conta bancária de titularidade da agravada, a qual declara não ter celebrado o mútuo bancário. Logo, enquanto a controvérsia inerente à higidez com contrato é dirimida, deve-se resguardar o direito da agravada ao crédito. 14. Trata-se de medida reversível caso, no mérito, a agravada não tenha êxito em sua pretensão, pois o seu nome poderá ser novamente incluído no cadastro de proteção ao crédito. Como consequência, não subsiste prejuízo ao agravante. 15. O alegado excesso na multa pré-fixada pelo Juízo não prospera, pois diante da natureza inibitória e considerando o bem jurídico tutelado, não se mostra desarrazoada ou desproporcional. A fixação de multa não objetiva o recebimento dos valores estabelecidos, mas o cumprimento da obrigação. Como consequência, o valor e a periodicidade podem ser modificados se eventualmente identificada uma das hipóteses previstas no art. 537 do CPC. 16. Quanto ao prazo para o cumprimento, devem ser considerados os mesmos argumentos, pois a manutenção do nome da agravada no cadastro de inadimplentes por uma dívida que está sendo questionada judicialmente, restringirá o seu acesso ao crédito e pode acarretar-lhe prejuízo. 17. Ademais, o agravante não sofrerá as penalidades previstas na decisão se a determinação for cumprida no prazo estabelecido. Havendo a comprovação do seu cumprimento, a incidência da multa não subsistirá, o que afasta a discussão quanto ao valor arbitrado e mitiga a alegação de dano grave, de difícil reparação. 18. Neste juízo de estrita delibação e de cognição sumária, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, assim como o risco de dano grave, de difícil reparação, hábeis à concessão do efeito suspensivo pleiteado (CPC, art. 995, parágrafo único). DISPOSITIVO 19. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, inciso I e 1.019, inciso I). 20. Comunique-se à Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 21. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 22. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 23. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 28 de outubro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO